Tribunal: TJDFT
Processo: 0743593-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Cuida-se de novos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado. Afirma que houve manifestação quanto aos embargos de declaração opostos pela parte adversa, porém não houve análise dos embargos de declaração anteriormente opostos por si, nos quais defendeu a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto à análise dos embargos de declaração de ID 26135100, que de fato não foram apreciados por ocasião do julgamento de ID 28063127, o que deve ser sanado nesta oportunidade. Nos citados embargos o Distrito Federal defende a fixação equitativa dos honorários de sucumbência, uma vez que, em razão do baixo valor da causa, os honorários resultaram em apenas R$ 10,00 (dez reais).
IV. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não há, no caso, espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Precedente desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1373270, 07080874920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VI. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração de ID 26135100.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.